Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE FRUTOS E RENDIMENTOS DO PATRIMÔNIO COMUM. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA FORMADA NA AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites do objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Inviável a apreciação de questões acobertadas pela coisa julgada, e que não foram objeto da decisão agravada, sob consequência de afronta à imutabilidade da coisa julgada, bem como supressão de instância.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.